Tribunal: TJDFT
Processo: 0741929-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZULEIDE DOS SANTOS DE SOUZA, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada no bojo do cumprimento de sentença requerido por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA. Realizada a constrição por meio do sistema Sisbajud, foram bloqueadas quantias em diversas contas mantidas pela recorrente, no total de R$363,73. Sobreveio impugnação à penhora, em que a devedora alegou que os valores são impenhoráveis porque são advindos de salário e, ainda, porque representam quantia inferior a 40 salários-mínimos conforme “jurisprudência firmada” pelo Superior Tribunal de Justiça. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que os valores bloqueados não são de natureza salarial e se encontravam em diversas contas correntes da executada e não em conta poupança. Nas razões recursais, repristinou os argumentos da impugnação. Requereu “seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora” e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Deixou de recolher o preparo em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por COOP DE ECONOMIA E CRED MUTUO DOS SERV DO PODER EXEC FEDERAL DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENS DO DF LTDA em desfavor de ZULEIDE DOS SANTOS DE SOUZA. Em sede de impugnação, a devedora afirma a impenhorabilidade de valores que sejam fruto de salário, bem como a impossibilidade de constrição de qualquer verba abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos independentemente da espécie de conta que esteja depositada. Pois bem, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens impenhoráveis, dentre eles os valores depositados em caderneta de poupança e de origem salarial, vide: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Pois bem, atento à impugnação formulada, verifica-se que a executada somente juntou um extrato bancário do banco BRB, que indica o crédito salarial e seu correspondente débito. Não obstante, não foi juntado o extrato de nenhuma outra instituição financeira, de forma que é impossível analisar se os valores bloqueados, de fato, tinham origem salarial. Por fim, quanto à impenhorabilidade da aplicação financeira independente da natureza da conta até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, saliento que não comungo das ementas colacionados pela executada, as quais, desde logo, saliento que não possuem natureza vinculante. Se fosse do interesse do legislador vedar qualquer espécie de penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, teria colocado, expressamente, este tipo de restrição. No entanto, o Código de Processo Civil é expresso em qualificar que a conta deve ter natureza de poupança para que o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos seja preservada. Inclusive, se adotado este entendimento em todos os processos que expropriem bens dos devedores, simplesmente não haverá mais razão prática para a própria penhora de valores prevista no CPC, já que raramente existem devedores com mais de 40 (quarenta) salários mínimos à disposição para que sejam penhorados. Por fim, cumpre salientar que, mesmo se fosse aplicável o entendimento indicado pela devedora, não foram foi juntado qualquer extrato, de forma que não é possível concluir que as contas eram utilizadas para reserva de valores ou investimento, estes demonstram movimentação financeira com créditos e débitos, sem qualquer indício mínimo que a devedora estaria constituindo um fundo de reserva. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente e o intime para que promova o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Lado outro, o agravo de instrumento, em regra, não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes, em parte, esses pressupostos. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 2. Trata-se de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. 3. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.152.045/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 3. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.109.094/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.) Em exame aos autos principais, constata-se que as penhoras realizadas nas diversas contas pertencentes à agravante foram todas inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e insuficientes para a quitação da dívida, o que revela ausência de numerário além do bloqueado, conforme se verifica em ID 166498957 - Pág. 1/5. Diante desse quadro, evidencia-se a plausibilidade do direito e, até que sobrevenha decisão definitiva do Colegiado, é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar que o numerário constrito permaneça depositado em conta judicial à disposição do juízo e até julgamento definitivo pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46